Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718120-91.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISONETE RODRIGUES DE SOUSA, ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA, PEDRO PAULO RODRIGUES DE SOUSA, A. B. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELISONETE RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: MBM SEGURADORA SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se os embargantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos, que foi suscitada nas contrarrazões da embargada (ID 53440565). Após, em virtude de sua intervenção no presente feito (ID 52732548), dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para se manifestar sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora